Tribunal: STF
Processo: RE 1293097
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE FRONTEIRA. INDENIZAÇÃO POR EXERCÍCIO EM UNIDADES SITUADAS EM LOCALIDADES ESTRATÉGICAS, VINCULADAS À PREVENÇÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS DELITOS TRANSFRONTEIRIÇOS. GOZO DE FÉRIAS. PAGAMENTO NOS DIAS ÚTEIS. LEIS 8.112/1990 E 12.855/2013. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.